Tribunal: TRF3
Processo: 0010866-65.2015.4.03.6000
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
76/283)

0010866-65.2015.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74390

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, DE OBSCURIDADE, DE CONTRADIÇÃO OU DE OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO EXPEDIENTE.

- As hipóteses de cabimento do recurso de Embargos de Declaração estão elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão. De regra, não se admite a oposição de Embargos Declaratórios com o objetivo de modificar o julgado, exceto em decorrência da sanação de algum dos vícios anteriormente mencionados, não servindo, portanto, o expediente para alterar o que foi decidido pelo órgão judicial em razão de simples inconformismo acerca de como o tema foi apreciado (o que doutrina e jurisprudência nominam como efeito infringente dos aclaratórios). Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

- O Código de Processo Penal não faz exigências quanto ao estilo de expressão nem impõe que o julgador se prolongue eternamente na discussão de cada uma das linhas de argumentação tecidas pelas partes, mas apenas que sejam fundamentadamente apreciadas todas as questões controversas passíveis de conhecimento pelo julgador naquela sede processual. A concisão e a precisão são qualidades, e não defeitos, do provimento jurisdicional exarado. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

- Mesmo tendo os Aclaratórios finalidade de prequestionar a matéria decidida objetivando a apresentação de recursos excepcionais, imperioso que haja no julgado recorrido qualquer um dos vícios constantes do art. 619, anteriormente mencionado.

- Aduz a embargante que o édito penal condenatório seria omisso e contraditório na justa medida em que não encontrados os elementos objetivos que tiveram o condão de ligar sua pessoa à materialidade delitiva, bem como não teriam sido elencadas as provas que demonstrariam tanto a materialidade como a autoria delitivas em seu desfavor e que culminaram na subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 90, da Lei no 8.666/1993. Todavia, a leitura do v. voto possui o desiderato de afastar as considerações tecidas nesta via, uma vez que constou dele o devido cotejo das provas constantes dos autos com a finalidade de condenar a embargante no crime licitatório em que incorrida - aliás, interessante deixar consignado que, das 23 (vinte e três) páginas componentes do v. voto exarado quando do julgamento do recurso de Apelação aviado pelo Parquet federal, 14 (catorze) delas relacionaram-se a descriminar as provas que levaram à condenação da embargante sufragada pela Décima Primeira Turma deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Desta feita, nota-se que o intento da embargante está em rediscutir temas que foram julgados em sua plenitude em razão deles terem sido realizados contrariamente às suas pretensões, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

- Embargos de Declaração opostos pela acusada JOSELI JUSTINA MORAES rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela acusada JOSELI JUSTINA MORAES, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.